Tribunal: TJMT
Processo: 1023820-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023820-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVADO), SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.807.196/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE DO OBJETO E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM-MT), deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Contrato Administrativo n. 041/2022, firmado entre o ente municipal e o escritório Schneider e Munhoz Advogados Associados, proibindo sua prorrogação e novos repasses financeiros. A controvérsia gira em torno da legalidade do referido contrato, celebrado com fundamento na inexigibilidade de licitação, e da legitimidade ativa da associação autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso possui legitimidade ativa para propor a ação civil pública; (ii) estabelecer se é válida a contratação direta de serviços advocatícios pelo Município, com base na inexigibilidade de licitação, diante da alegada natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da legitimidade ativa da associação autora, em razão de decisão liminar posterior que suspendeu os efeitos de seu estatuto social, configura matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

4.

A contratação direta por inexigibilidade de licitação demanda a demonstração cumulativa de natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, o que não se verifica no caso concreto.

5.

Os serviços contratados – consultoria e assessoria jurídica ao Poder Executivo Municipal – são de natureza rotineira e ordinária, compatíveis com as atribuições da Procuradoria Jurídica Municipal já estruturada, não havendo justificativa técnica ou legal para a contratação externa.

6.

A ausência de comprovação de qualificação técnica diferenciada do escritório contratado, somada à falta de complexidade específica na demanda, inviabiliza o reconhecimento da natureza singular do objeto contratual.

7.

O entendimento do STJ, em precedentes reiterados, é no sentido de que a contratação de serviços advocatícios sem licitação somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais reste inviável a competição e devidamente comprovadas as exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de preliminar não enfrentada pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância, vedada em sede recursal.

2.

A contratação direta de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação exige, cumulativamente, a demonstração da natureza singular do serviço e da notória especialização do contratado.

3.

A ausência de complexidade técnica e de qualificação extraordinária afasta a legalidade da contratação direta, impondo a necessidade de licitação para celebração do ajuste administrativo.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.666/1993, arts. 13, V, e 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 1.543.113/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no REsp no 1.961.478/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Curvelândia, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002178-49.2024.8.11.0011, ajuizada em desfavor do ente municipal pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM-MT), deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o Contrato Administrativo no 041/2022, firmado com o escritório Schneider e Munhoz Advogados Associados, impedindo, ainda, sua prorrogação.

O Recorrente alega que a parte autora não possui legitimidade ativa para a propositura da Ação Civil Pública, por ausência de pertinência temática, autorização expressa dos associados e vícios formais no estatuto da entidade.

Afirma que a decisão agravada causa risco à continuidade administrativa, com potencial prejuízo à orientação jurídica do Poder Executivo local em matérias técnicas e específicas de controle externo.

Expõe que a contratação questionada possui natureza singular e estratégica, sendo legítima à luz dos princípios da eficiência e da legalidade administrativa.

Aduz que a tutela de urgência mantida mesmo após a suspensão do processo de origem revela excesso e insegurança jurídica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A Agravada deixou de apresentar contrarrazões em virtude da decisão liminar proferida nos autos n. 1045780-63.2025.8.11.0041, a qual determinou a suspensão dos efeitos do estatuto social e impôs à associação a obrigação de se abster de qualquer manifestação judicial ou extrajudicial, até ulterior deliberação.

Subsidiariamente, requereu

a suspensão do presente recurso, até que sobrevenha a revisão da medida liminar proferida naqueles autos da ação anulatória de estatuto social.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Procurador, Edmilson da Costa Pereira opinou pelo acolhimento do pedido formulado para suspensão do processo até que sobrevenha decisão definitiva na ação anulatória de estatuto social.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Município de Curvelândia, insurge-se contra a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Contrato Administrativo no 041/2022, firmado com a pessoa jurídica, Schneider e Munhoz Advogados Associados

Colhe-se dos autos de origem que a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM-MT), entidade representativa da advocacia pública municipal, ajuizou ação civil pública em face do Município de Curvelândia/MT e do escritório Schneider e Munhoz Advogados Associados, visando à declaração de nulidade do Contrato Administrativo no 041/2022, que trata da prestação de serviços advocatícios ao Poder Executivo Municipal.

Segundo a petição inicial, o contrato, cujo valor já atinge R$ 306.000,00 com suas renovações, tem por objeto a consultoria e assessoramento jurídico ao Executivo municipal, incluindo atuação em processos perante órgãos de controle interno e externo.

A Associação sustenta que tais atribuições são típicas da Procuradoria Jurídica do Município, já instituída e estruturada legalmente (com base nas Leis Complementares Municipais n. 172/2022 e n. 174/2022), que conta com Procurador efetivo e Assessor comissionado.

Aponta que a contratação de escritório privado fere os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade, e configura desvio de finalidade administrativa, pois inexiste justificativa legal ou técnica que legitime a contratação direta, sem licitação, tampouco demonstração de notória especialização ou natureza singular do serviço prestado, requisitos exigidos pela jurisprudência dominante do STF e STJ para essa modalidade de contratação.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular entendeu pelo deferimento da tutela de urgência, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO a suspensão do Contrato Administrativo no 041/2022 e seus termos aditivos, firmado entre o MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA e o ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT, no prazo de 15 dias, devendo o ente municipal cessar quaisquer repasses de valores decorrentes do referido contrato e abter-se de realizar novas prorrogações ou aditamentos ao mesmo, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00, com fundamento nos arts. 297,
caput
e parágrafo único, 300,
caput
e § 2o, e 537 do CPC. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Curvelândia, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Da desnecessidade de suspensão dos autos

Primeiramente, no que se refere ao pedido subsidiário de sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito da
ação anulatória de estatuto social
(processo n. 1045780-63.2025.8.11.0041), que tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cumpre consignar que a decisão proferida naquele feito, a despeito de haver deferido tutela de urgência para suspender os efeitos do estatuto social da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, não possui o condão de interferir no deslinde da presente controvérsia.

Isso porque, a atuação processual da Associação ocorreu antes da propositura da referida ação anulatória, de modo que eventual decisão liminar proferida em Juízo diverso e em momento posterior não alcança eficácia retroativa apta a comprometer a validade da atuação pretérita da entidade autora nos autos originários.

Ademais, a tutela de urgência concedida naquele feito tem natureza cautelar e efeitos provisórios, sem impacto direto e imediato sobre o presente julgamento, cuja matéria já se encontra exaurida em sede de cognição exauriente.

Logo, inexiste óbice à continuidade e ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.

Da ilegitimidade ativa da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso

O Agravante aduz que a Agravada não possui legitimidade ativa para propositura da ação, em razão de decisão judicial anterior que suspendeu a eficácia do seu estatuto social e proibiu a prática de atos judiciais.

Verifico que, contudo, essa questão não foi apreciada pelo juízo de origem, motivo pelo qual sua análise em sede de Agravo de Instrumento configuraria indevida supressão de instância.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que questões não decididas pelo juízo de primeiro grau não podem ser apreciadas diretamente no tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, também tal alegação não pode neste momento processual, em sede recursal, invalidar propositura da demanda, cabendo à Agravante provocá-la na instância de primeiro grau.

Desta feita, NÃO CONHEÇO da preliminar de ilegitimidade ativa, levantada pela Recorrente.

Do mérito

No que tange ao mérito, depreende-se dos autos, a controvérsia recursal reside na análise da legalidade do Contrato Administrativo n. 041/2022,, celebrado entre o Município de Curvelândia e o escritório Schneider e Munhoz Advogados Associados, cujo objeto consistiu na prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao Poder Executivo Municipal e às Secretarias Municipais, inclusive com acompanhamento de processos judiciais, em regime de prestação continuada.

Constata-se que o contrato em questão foi celebrado com fundamento na hipótese de inexigibilidade de licitação, prevista na revogada Lei n. 8.666/1993, notadamente em seus artigos 13, inciso V, e 25, inciso II, que autorizavam a contratação direta de serviços técnicos especializados, de natureza singular, prestados por profissionais ou sociedades de notória especialização.

Todavia, a aplicação dessa exceção não pode ocorrer de maneira ampla e indiscriminada.

No caso concreto, não se encontram elementos aptos a demonstrar a singularidade dos serviços contratados ou a notória especialização da sociedade escolhida, de forma a legitimar a dispensa do certame licitatório.

As funções objeto do ajuste — consistentes em assessorar o Poder Executivo Municipal quanto à prática de atos de gestão e governo em conformidade com orientações emanadas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como atuar na defesa perante órgãos de controle interno e externo — integram o rol de atribuições ordinárias da Procuradoria-Geral do Município, instituição formalmente constituída, devidamente estruturada e provida de procurador e servidor comissionado para o desempenho dessas atividades.

De igual modo, não se verifica de plano que a contratada ostente qualificação técnica diferenciada, acima da média do mercado, apta a caracterizar notória especialização. A mera afirmação genérica de experiência ou a confiança subjetiva da Administração não bastam para suplantar o dever constitucional de licitar, tampouco autorizam a celebração direta de ajustes administrativos que envolvam a destinação de recursos públicos.

Cumpre destacar que a singularidade de um serviço jurídico não decorre exclusivamente de seu caráter intelectual, mas da especificidade e complexidade da demanda apresentada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Os serviços contratados revelam-se corriqueiros e compatíveis com a estrutura jurídica já existente no âmbito municipal, o que afasta a justificativa para a contratação externa.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE EXIGE A PROVA DA SINGULARIDADE E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Sustenta-se, em síntese, que os réus contrataram serviços profissionais com dispensa indevida de licitação e sob o compromisso de defesa dos interesses pessoais do contratado, então, Presidente da Câmara Municipal. Os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes.

II - Os recursos de apelação interpostos pelos réus foram providos pelo Tribunal de origem. Inconformado, o Parquet estadual opôs embargos infringentes, os quais foram providos para restabelecer a sentença. Um dos réus interpôs, então, recurso especial, alegando violação de dispositivos de lei federal e divergência jurisprudencial.

III - Ausência de contradição. A contradição referente ao art. 1.022, I, do CPC/2015 deve ocorrer no interior de uma única decisão, e não de decisões distintas. Ausência de omissão. Desnecessidade de análise de argumentos não importantes para a solução do litígio.

Precedentes: REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

IV - É remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação de serviço de advocacia apenas autoriza a inexigibilidade de licitação se gozar de características tais que a competição se revele inviável. Precedentes: REsp 1.431.610/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 26/2/2019; AgInt no AREsp 1.026.225/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018.

V - A inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, II, da Lei n. 8.666/93 não se contenta com a natureza técnica do serviço contratado. Exige a conjugação da natureza técnica (art. 13) com a natureza singular e a notória especialização dos profissionais ou empresas (art. 25, II). Assim, deve prevalecer o entendimento exposto no
decisum
recorrido, e não aquele que pretende, ao arrepio da lei, generalizar a inexigibilidade de licitação para todas as contratações de serviços advocatícios.

VI - Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (STJ, AREsp n. 1.543.113/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DIRETA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A contratação direta de profissional ou escritório para serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação deve ocorrer de forma excepcional, exigindo a singularidade do serviço e a inviabilidade de competição, diante da notória especialização a ser concretamente demonstrada.

2. Infirmar o entendimento da Corte de origem, de que não haveria, na hipótese, nada a tornar inviável a competição, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.961.478/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da decisão de origem, que determinou a suspensão dos efeitos do contrato, proibindo a realização de quaisquer repasses de valores à contratada, com fundamento no referido contrato, sob pena de multa diária.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Município de Curvelândia, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025